Tribunal: TJSP
Processo: 2005270-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição em face de decisão do relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Mera reiteração dos argumentos postos no agravo – Manutenção da decisão – Ausência dos requisitos legais para a concessão do efeito pretendido – Negado provimento ao recurso.